Tribunal: TJSP
Processo: 0017165-75.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de saúde coletivo. Ex-empregado. Aposentado ou demitido sem justa causa. Manutenção em plano de saúde. Plano custeado apenas pelo ex-empregador. Impossibilidade. Contribuição que não se confunde com coparticipação. Questão pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (Tema 989). Precedentes. Sentença mantida –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de saúde coletivo. Ex-empregado. Aposentado ou demitido sem justa causa. Manutenção em plano de saúde. Plano custeado apenas pelo ex-empregador. Impossibilidade. Contribuição que não se confunde com coparticipação. Questão pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (Tema 989). Precedentes. Sentença mantida – Recurso desprovido.